Tribunal: TJSP
Processo: 2289929-94.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Fiscalização
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Ato praticado pela autoridade judicial, no bojo de ação civil pública, que supostamente determinou a suspensão do fornecimento de energia elétrica por prazo indeterminado – Impetrante que requer a religação da energia elétrica no imóvel objeto dos autos, de forma a garantir sua manutenção e segurança – Inadequação da via eleita – Falta de interesse processual -

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Ato praticado pela autoridade judicial, no bojo de ação civil pública, que supostamente determinou a suspensão do fornecimento de energia elétrica por prazo indeterminado – Impetrante que requer a religação da energia elétrica no imóvel objeto dos autos, de forma a garantir sua manutenção e segurança – Inadequação da via eleita – Falta de interesse processual - Indeferimento da inicial – Impossibilidade de impetração de mandado de segurança contra decisão judicial da qual caiba recurso – Inteligência do art. 5o, II, da Lei no 12.016/2009 e da Súmula 267 do STF - A questão envolvendo o corte de energia já foi analisada por esta Colenda Câmara Julgadora em sede de Agravo de Instrumento, e recentemente foi proferida nova decisão judicial determinando a continuidade da suspensão, que, portanto, poderia ser impugnada mediante via recursal adequada (Agravo de Instrumento) – Mandado de segurança utilizado como sucedâneo recursal - Indeferimento da petição inicial, com o consequente julgamento do processo, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 330, III e 485, I, ambos do CPC.